Tribunal: TJDFT
Processo: 0702266-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702266-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: TCHESLEY DOS SANTOS PORTO D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando-se os autos na origem, percebe-se que a liminar foi deferida (ID origem 115381252). Dessa forma, anteriormente ao reconhecimento da perda do objeto do presente recurso, intime-se a agravante para manifestar o que entender de direito. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator